Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715161-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GESSI DO AMARAL REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS Faculto ao requerente instruir a inicial com as peças obrigatórias (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT). Intime-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES